Tribunal: STF
Processo: ARE 1529617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. DUPLA VISITAÇÃO NÃO OBSERVADA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença (evento 33) que julgou procedente a pretensão autoral, a fim de declarar a nulidade do auto de infração nº 171/21, diante das ilegalidades e inconstitucionalidades existentes.



    2. Sustenta o recurso (evento 36), em síntese, pela reforma da sentença, aduzindo pela regularidade do processo administrativo, com observância aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, de forma que todos os princípios constitucionais foram respeitados. Alega que o inconformismo da parte autora não pode ser apreciado pelo Poder Judiciário, sob pena de invasão ao poder discricionário da Administração Pública. Aduz que a decisão administrativa do PROCON foi fundamentada, de forma que a penalidade imposta não é arbitrária, aleatória ou injusta. Contrarrazões apresentadas no evento 39.



    3. De antemão, convém ressaltar que, nos casos de controle judicial de atos e procedimentos administrativos, limita-se, o Poder Judiciário, à análise da legalidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e do uso correto do mérito administrativo, isto é, a legitimidade do ato, o que abrange a razoabilidade, proporcionalidade e a subsistência dos motivos (teoria dos motivos determinantes) e fins (desvio de finalidade) que o ensejam.



    4. Da análise da cópia do processo administrativo que tramitou perante o Procon Anápolis, autuado sob o n. 52.016.001.21-0006034, observa-se que em fiscalização realizada no dia 19/07/2021, no estabelecimento da requerente/recorrida, o órgão teria constatado que não havia placa/cartaz em local visível, com dimensão mínima de 0,20m X 0,30m, informando o consumidor sobre o direito previsto na Lei n. 19.232/2016 (Lei do Troco). Instruído o procedimento foi proferida decisão em 20/10/2022, na qual o Procon entendeu que o estabelecimento comercial desrespeitou a legislação estadual consumerista (Lei Ordinária Estadual n. 19.232/2016) . Diante da infração cometida aplicou a pena de multa de R$6.802,00.



    5. Em que pese a constatação da irregularidade, a qual é incontroversa, a Lei Complementar Federal nº 123 /06, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, prevê que tratando-se dessa espécie de empresa (hipótese dos autos, conforme ato constitutivo acostado), e desde que a atividade ou a situação, dada a sua natureza, possua grau de risco compatível, a fiscalização da administração deverá prioritariamente adotar caráter orientador.



    6. Em outras palavras, deve - em regra - observar o critério da "Dupla Visita" para a lavratura da autuação, ou seja, indicar - numa primeira visita - o que está irregular no estabelecimento, disponibilizando prazo razoável para que os erros sejam dirimidos, e deixando para efetivamente aplicar a penalidade, se for o caso, numa segunda visita (art. 55 da LC nº 123/2006), desde que não seja hipótese de infração por falta de registro de empregado ou de CTPS, de reincidência, de fraude ou de resistência ou embaraço à fiscalização. A inobservância do critério da dupla visita implica em nulidade do ato de infração (art. 55, § 6º da LC nº 123/2006).



    7. Nesse contexto, considerando que a espécie dos autos não se subsume a nenhum dos casos retromencionados, já que se trata de fiscalização no que se refere a relações de consumo, e que, de fato, não houve adoção da fiscalização orientadora (dupla visita), a manutenção da r. sentença, que determinou a nulidade da autuação, é medida que se impõe.



    8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por estes e por seus próprios fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente